Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-95.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ALCOOLISMO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ALCOOLISMO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Pretensão à condenação em obrigação de fazer consistente na internação psiquiátrica a portador de doença mental e dependência química. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF). Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.